Tribunal: CARF
Processo: 10980.909585/2021-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.909585/2021-25
ACÓRDÃO
3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 09a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
razão do Despacho Decisório de 04/11/2021, com ciência em 04/11/2021, lavrado
em razão do Pedido de Ressarcimento no 00922.35986.310818.1.1.19-5603,
relativo ao crédito de COFINS não cumulativo, vinculado às receitas do mercado
interno do 2o trimestre 2018 (01/04/2018 a 30/06/2018), no valor de R$
697.273,99.
Segundo o Despacho Decisório e seus anexos, fls.3 a 30, a auditoria dos créditos
foi realizada com base nas informações constantes nos arquivos da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições para o PIS e para a COFINS transmitidas pela
interessada no período. A interessada tem como atividade, segundo apurou a
fiscalização, a Edição Integrada à Impressão de Livros. Tendo sido intimada e
reintimada, a interessada não apresentou elementos para comprovar os créditos
declarados na EFD-Contribuições, que deram origem ao pedido de ressarcimento.
A fiscalização afirma que considerando a legislação de regência apresentada na
Informação Fiscal no 126/2021/EQRAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRF09, fls. 10 a 29, o
Pedido de Ressarcimento de créditos vinculados às receitas tributadas no mercado
interno (Código 101) foram indeferidos, uma vez que a legislação não prevê
ressarcimento de créditos para essa hipótese conforme artigo 16 da Lei no 11.116,
de 18 de maio de 2005. Ressalta que os créditos porventura reconhecidos no
referido Código poderiam ser mantidos na escrituração fiscal e utilizados somente
para dedução das próprias contribuições ao Pis e a COFINS e que apenas o crédito
do PIS e/ou da COFINS acumulado ao final de um trimestre calendário e vinculado
a vendas não tributadas no mercado interno, ou seja, vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, é que pode
ser compensado com outros tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
3
Informa, ainda, que devido à necessidade de comprovação/demonstração dos
valores escriturados na EFD-Contribuições, bem como esclarecimentos adicionais
necessários à apuração e confirmação deste, intimou a interessada a apresentá-
los, no entanto, não houve atendimento das intimações. E a auditoria fiscal
procedeu à análise dos créditos, considerando os dados que constavam nos
bancos de dados da Receita Federal do Brasil. A fiscalização segue esclarecendo
que na análise dos pedidos de ressarcimento, restituição, reembolso e
compensação, cabe ao contribuinte comprovar inequivocamente o seu direito
creditório, uma vez que, se este tem consigo documentação comprobatória, cabe
ao contribuinte identificar e especificar concretamente a natureza, origem e o
montante dos créditos pleiteados.
Por fim, a autoridade fiscal glosou integralmente o Pedido de Ressarcimento no
00922.35986.310818.1.1.19-5603, conforme abaixo ilustro. Com isso, não foram
homologadas
as
Declarações
de
Compensação
no
38714.78010.031218.1.3.190031,
no
42595.71897.171218.1.3.19-9112,
no
33878.98118.150119.1.3.193069,
no
24833.89924.130319.1.3.191567,
no
36205.67377.130319.1.3.19-6293
e
no
28653.08243.110419.1.3.196629,
vinculadas ao ressarcimento.

Irresignada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em
06/12/2021, fls. 34 a 49. Segundo informa a interessada, a auditoria fiscal
concluiu que a contribuinte, embora intimada, não apresentou justificativa legal
para realizar Pedido de Ressarcimento vinculado a créditos decorrentes de receitas
tributadas no mercado interno (Código 101), as quais somente possibilitam a
dedução das próprias contribuições ao PIS e a COFINS, de modo que todos os
créditos em relação a essas receitas foram glosados.
Além disso, em linhas gerais, a interessada informa que as glosas dos créditos
ocorreram por divergências entre as informações prestadas nas EFD-Contribuições
e os arquivos de notas fiscais disponibilizadas no SPED, e por não ter o
contribuinte atendido aos Termos de Intimação Fiscal.
Resume as outras conclusões da fiscalização quanto aos bens para revenda,
aquisição de bens utilizados como insumos, aquisição de serviços utilizados como
insumo, devoluções de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa, outras
operações com direito a crédito, conhecimentos de transporte rodoviários
eletrônico, cujos CFOPs não permitem creditamento, serviços tomados como
insumos, despesas de energia elétrica e Ajuste Oriundo de Outras Situações.
Realça que em decorrência das glosas realizadas pela fiscalização, foram
apuradas diferenças entre PIS e COFINS a pagar, decorrentes de insuficiência dos
créditos que foram objeto dos autos de infração que constam no Processo no
17830.729739/2021-60.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
4
Inicialmente, a interessada requer que seja apensado o presente processo de
ressarcimento ao processo no 17830.729739/2021-60, conforme inclusive
determinou a Informação Fiscal no 126/2021/EQRAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRF09.
Além disso, informa que as provas que são hábeis a comprovar os créditos foram
informadas nos autos do processo no 17830.729739/2021-60, uma vez que houve
exiguidade de prazos para o levantamento de todos os documentos
comprobatórios.
trimestre de 2018 em decorrência de vendas não tributadas no mercado interno
(Código 201) em valor compatível com o Pedido de Ressarcimento e, sendo assim,
requer a retificação da natureza dos créditos informados no PER/Dcomp, com o
objetivo de vincular o PER às receitas de operações do Código 201 e permitir que o
saldo das operações do código 101, seja utilizado na dedução das próprias
contribuições.
Quanto aos créditos de aquisição de bens para revenda, bens utilizados como
insumos e serviços utilizados como insumos, alega que a glosa se deu por
divergências de valores declarados na EFD-Contribuições e no valor das Notas
Fiscais que constam no SPED e por falta de atendimento de intimação fiscal. No
entanto, alega ter havido um erro no preenchimento da EFD-Contribuições, de
modo que os créditos declarados como “Aquisição de Bens para Revenda”
deveriam ter sido classificados como “Aquisição de Bens utilizados como Insumo”,
porque a POSIGRAF é uma indústria gráfica que não efetua operações de compra
de bens e mercadorias para revenda. Para comprovar sua natureza industrial,
anexou, junto à Manifestação de Inconformidade, dossiê, onde, segundo informa,
atesta-se a essencialidade de diversos bens adquiridos como insumos e serviços
adquiridos como insumos, entre os quais a energia elétrica.
Quanto ao crédito sobre fretes, informa que na análise fiscal não foi considerada a
atividade industrial exercida pela interessada. Que, por isso, houve glosas
indevidas, ao considerar apenas os CFOPs das operações. Que fretes em operações
de devolução de compra para industrialização ou produção rural, industrialização
efetuada para outra empresa e retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda deveriam conceder direito a crédito, considerando
a atividade da fiscalizada. Alega, ainda, que os serviços de transporte contratados
pela interessada foram tributados e, por isso, tem direito a crédito,
independentemente da natureza da operação subjacente.
A interessada, requer ainda a produção de perícia contábil, com a finalidade de
comprovar a existência e a suficiência dos créditos que foram objeto do Pedido de
Ressarcimento indeferido. Transcreve os quesitos que pretende formular e indica o
perito que deve se encarregar de tal perícia.
Por fim, requer que seja deferida a Manifestação de Inconformidade, para
reformar o Despacho Decisório, deferir o Pedido de Ressarcimento no
00922.35986.310818.1.1.19-5603 e homologar as compensações declaradas nas
Declarações
de
Compensação
no
38714.78010.031218.1.3.19-0031,
no
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
5
42595.71897.171218.1.3.199112,
no
33878.98118.150119.1.3.193069,
no24833.89924.130319.1.3.191567,
no36205.67377.130319.1.3.19-6293
e
no28653.08243.110419.1.3.196629. Que seja feito o apensamento para
julgamento conjunto da manifestação de inconformidade e a impugnação
protocolado junto ao Processo no 17830.729739/2021-60 para que sejam
aproveitadas as provas documentais lá produzidas. Que seja concedido o direito
de efetuar juntada posterior de documentos que não puderam ser anexados com a
manifestação de inconformidade e que seja deferido pedido de perícia contábil.
A interessada requer que lhe seja assegurada a juntada posterior de documentos e
esclarecimentos que comprovem a apuração correta dos créditos de COFINS do 2o
trimestre de 2018, em valor suficiente para reformar o Despacho Decisório e
autorizar o Pedido de Ressarcimento e homologar as compensações vinculadas.
A contribuinte afirma que os créditos existem e foram calculados corretamente,
com amparo na legislação aplicável, sobre insumos (bens e serviços), energia e
fretes e proporcionalmente às receitas de operações não tributadas no mercado
interno. Observa que o Pedido de Ressarcimento diz respeito a receitas tributadas
no mercado interno, porém trata-se de um equívoco no preenchimento do pedido.
Informa que possuía receitas não tributadas no mercado interno, classificadas no
código 201, conforme as telas da EFD-Contribuições que anexa à Manifestação de
Inconformidade, pelas informações que constam no Balanço Contábil e Fiscal na
ECD e ECF e que o objetivo do pedido de ressarcimento, em verdade, seria ressarcir
créditos decorrentes das Receitas Não Tributadas.
Alega que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem o
entendimento de que eventuais equívocos formais cometidos pelo contribuinte
não impedem o reconhecimento do seu direito material de crédito, quando este
seja demonstrado por outros documentos e pela sua escrituração contábil. Desta
forma, considera demonstrado que acumulou créditos de COFINS no 2o trimestre
de 2018 em decorrência de vendas não tributadas no mercado interno (Código
201) em valor compatível com o Pedido de Ressarcimento e, sendo assim, requer a
retificação da natureza dos créditos informados no PER/Dcomp, com o objetivo de
vincular o PER às receitas de operações do Código 201 e permitir que o saldo das
operações do código 101, seja utilizado na dedução das próprias contribuições.
Quanto aos créditos de aquisição de bens para revenda, bens utilizados como
insumos e serviços utilizados como insumos, alega que a glosa se deu por
divergências de valores declarados na EFD-Contribuições e no valor das Notas
Fiscais que constam no SPED e por falta de atendimento de intimação fiscal. No
entanto, alega ter havido um erro no preenchimento da EFD-Contribuições, de
modo que os créditos declarados como “Aquisição de Bens para Revenda”
deveriam ter sido classificados como “Aquisição de Bens utilizados como Insumo”,
porque a POSIGRAF é uma indústria gráfica que não efetua operações de compra
de bens e mercadorias para revenda. Para comprovar sua natureza industrial,
anexou, junto à Manifestação de Inconformidade, dossiê, onde, segundo informa,
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
6
atesta-se a essencialidade de diversos bens adquiridos como insumos e serviços
adquiridos como insumos, entre os quais a energia elétrica.
Quanto ao crédito sobre fretes, informa que na análise fiscal não foi considerada a
atividade industrial exercida pela interessada. Que, por isso, houve glosas
indevidas, ao considerar apenas os CFOPs das operações. Que fretes em operações
de devolução de compra para industrialização ou produção rural, industrialização
efetuada para outra empresa e retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda deveriam conceder direito a crédito, considerando
a atividade da fiscalizada. Alega, ainda, que os serviços de transporte contratados
pela interessada foram tributados e, por isso, tem direito a crédito,
independentemente da natureza da operação subjacente.
A interessada, requer ainda a produção de perícia contábil, com a finalidade de
comprovar a existência e a suficiência dos créditos que foram objeto do Pedido de
Ressarcimento indeferido. Transcreve os quesitos que pretende formular e indica o
perito que deve se encarregar de tal perícia.
Por fim, requer que seja deferida a Manifestação de Inconformidade, para
reformar o Despacho Decisório, deferir o Pedido de Ressarcimento no
00922.35986.310818.1.1.19-5603 e homologar as compensações declaradas nas
Declarações
de
Compensação
no
38714.78010.031218.1.3.19-0031,
no
42595.71897.171218.1.3.199112,
no
33878.98118.150119.1.3.193069,
no24833.89924.130319.1.3.191567,
no36205.67377.130319.1.3.19-6293
e
no28653.08243.110419.1.3.196629. Que seja feito o apensamento para
julgamento conjunto da manifestação de inconformidade e a impugnação
protocolado junto ao Processo no 17830.729739/2021-60 para que sejam
aproveitadas as provas documentais lá produzidas. Que seja concedido o direito
de efetuar juntada posterior de documentos que não puderam ser anexados com a
manifestação de inconformidade e que seja deferido pedido de perícia contábil.
Do Pedido de Diligência:
Embora a interessada não tenha apresentado documentos no curso do
procedimento fiscal, na Impugnação de 13/12/2021, a interessada juntou os
documentos de fls. 146 a 26740, que, segundo alega, são hábeis para comprovar
existência dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da nãocumulatividade, no
âmbito dos processos de ressarcimento e dos Autos de Infração de PIS e COFINS
que deles decorreram.
Tendo em vista que no curso do procedimento fiscal não foi possível verificar a
documentação porque a interessada não apresentou os documentos, a autoridade
fiscal acertadamente glosou os créditos solicitados por meio do Ressarcimento e
efetuou os lançamentos que constam neste processo. No entanto, considerando a
nova situação apresentada com a impugnação, por meio do Despacho de
Diligência da 9a Turma da DRJ09, de 16/12/2022, solicitei, com vistas a dar fiel
cumprimento a aplicação do princípio da verdade material, o retorno do processo
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
7
à unidade de origem para que a autoridade a quo pudesse providenciar os
seguintes elementos:
a) efetue a análise da documentação apresentada e, se for necessário, solicite
outros esclarecimentos e documentos à recorrente;
b) se for o caso, quantifique os valores de crédito, relativamente ao mercado
interno não tributado, em cada trimestre, bem como os efeitos (possível redução)
nos autos de infração;
c) se for o caso, quantifique os valores de crédito e apure os efeitos (possível
redução)nos autos de infração, bem como nos pedidos de ressarcimento que
tratam de créditos vinculados a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado
Interno (Tabela 2 Do Despacho De Diligência);
d) elabore relatório fiscal de conclusão dos trabalhos, considerando essa nova
documentação e eventuais esclarecimentos adicionais prestados;
e) proceda a ciência à contribuinte da nova análise fiscal efetuada, com abertura
de prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de aditamento às manifestações
de inconformidade já entregues, bem como a impugnação apresentada no corpo
deste processo.
Segundo o Despacho de Diligência, a Tabela 2 (abaixo) não se refere a todos os
processos que foram objeto dessa ação fiscal. Os processos cujo objeto é o Pedido
de Ressarcimento de Créditos Vinculados apenas a Receitas Tributadas no
Mercado Interno não foram impactados com o resultado da Diligência realizada,
uma vez que não há previsão legal para solicitar ressarcimento de créditos
vinculados a Receitas Tributadas no Mercado Interno:

Conforme se verifica no Relatório de Diligência Fiscal, após a análise dos
documentos apresentados pela interessada, outra situação se configura quanto
ao resultado dos créditos glosados conforme a seguir ilustro:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
8

A autoridade fiscal elaborou a Informação Fiscal no
1285/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RFB, de 22 de maio de 2023, onde
relata pormenorizadamente os motivos das glosas que foram mantidas após a
análise dos documentos.
Intimada a apresentar resposta ao Relatório de Diligência Fiscal, no prazo de 30
dias, a interessada apresentou em 21/06/2023 aditamento à Manifestação de
Inconformidade, fls. 654 a 672. Em relação ao aditamento à Manifestação de
Inconformidade, ressalto que a interessada considerou dispensável a perícia
contábil solicitada anteriormente, uma vez que ocorreu a Diligência nos termos
relatados.”

A decisão recorrida não reconheceu o direito ao crédito e conforme ementa do
Acórdão no 109-021.472 apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 10980.909585/2021-25
ACÓRDÃO 109-021.472 – 9a TURMA/DRJ09
SESSÃO DE 25 de abril de 2024
INTERESSADO GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
CNPJ/CPF 75.104.422/0001-06
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
9
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação
processual vedada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados no aditamento a Manifestação de Inconformidade. Requer
conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 09a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu
o direito creditório.
Do Pedido de conversão do julgamento em diligência
Requer a Recorrente a conversão do julgamento em diligência, para permitir uma
nova apuração dos créditos a partir dos parâmetros definidos pelo CARF, em consonância com a
jurisprudência citada no presente Recurso Voluntário.
Importa destacar que apesar de ser facultado ao Recorrente tal pleito, em
conformidade com o art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 (PAF), compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as pretendidas provas
como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de perícia ou diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir
dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
No presente caso, em razão da diligência já ocorrida conforme consta dos autos, o
processo contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
10
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. A
argumentação da Recorrente encontra-se desprovida de qualquer elemento concreto de sua
necessidade.
Diante disso, indefiro o pedido de diligência.

Do Mérito
Inicialmente esclareço que se encontra sob julgamento os Autos de Infração de Pis e
COFINS nos autos do Processo no 17830.729739/2021-60, também sob responsabilidade desta
julgadora. Sendo assim, o apensamento dos processos foi realizado e o julgamento em conjunto
de todos os processos está sendo realizado nesta sessão, de modo que não há prejuízo a
Recorrente quanto a possíveis decisões contraditórias.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in
verbis:
“Em relação ao que constatado na Diligência Fiscal, informo que, conforme tabela
02 do Despacho de Diligência reproduzida no Relatório deste Voto, não há
interferência no julgamento deste processo considerando as análises ali
realizadas, uma vez que o Pedido de Ressarcimento, como se verá a seguir na
análise do mérito, não poderia ser deferido por essa julgadora, uma vez
constatada irregularidades no próprio pedido.
(...)
Do Mérito:
No presente processo, verifica-se que o tipo de crédito declarado no Pedido de
Ressarcimento foi o motivo principal em que se apoiou a autoridade fiscal para
glosar os créditos de COFINS da interessada no período do 2o trimestre de 2018,
tendo a glosa recaído sobre a totalidade do pedido.
Conforme se verifica por meio do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação no 00922.35986.310818.1.1.19-5603, o
crédito solicitado teve como origem os Créditos vinculados à receita tributada no
mercado interno – Alíquota Básica (Código 101).
Para ilustrar a situação, extrai parte do Pedido conforme a seguir:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
11

A autoridade fiscal concluiu que a legislação não prevê ressarcimento de créditos
para essa hipótese conforme artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
Ressalta que os créditos porventura reconhecidos no referido código 101 poderiam
ser mantidos na escrituração fiscal e utilizados somente para dedução das
próprias contribuições ao Pis e a COFINS. Transcrevo o artigo 16 a seguir:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado
a partir da promulgação desta Lei.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
12
Vale observar que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004, mencionado acima,
disciplina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Assim sendo, no que se refere à receita auferida com operações no mercado
interno, em consonância com a legislação citada, apenas o crédito do PIS e da
COFINS acumulado no final de um trimestre calendário e vinculado a vendas não
tributadas no mercado interno, ou seja, vendas com suspensão, isenção, alíquota
0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS, é que podem
ser compensadas com outros tributos ou serem objeto de pedido de
ressarcimento.
A interessada solicita que seja retificado o Pedido de Ressarcimento em nome do
Princípio da Verdade Material. Alega que há decisões do CARF que reforçam a
necessidade de se observar tal princípio. Que, em verdade, houve um erro de
Preenchimento do Pedido de Ressarcimento e que há créditos, nos montantes
compatíveis com o pedido, cuja origem está relacionada às vendas não tributadas
no mercado interno conforme descrevemos acima no Relatório.
Portanto, o seu pedido é no sentido de que seja possível a retificação do Pedido de
Ressarcimento de ofício, a fim de trocar o Código 101 (créditos vinculados a
vendas tributadas no mercado interno) pelo Código 201 (créditos vinculados a
vendas não tributadas no mercado interno).
Alega que apresentou as provas da existência dos créditos junto aos autos do
Processo no 17830.729739/2021-60 que constituiu o crédito tributário após a
glosa dos créditos.
Os atos normativos que tratam a matéria estão disciplinados no artigo 170 do
Código Tributário Nacional e artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Esses dispositivos deixam claro a necessidade da existência de o direito
creditório ser líquido e certo no momento da apresentação do Per/Dcomp,
hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação.
A regra é de que o Per/Dcomp somente pode ser retificado pela interessada caso
se encontre pendente de decisão administrativa na data do envio do documento
retificador em conformidade com o artigo 107 da Instrução Normativa no 1717, 17
de julho de 2017, editada com fundamento no §14 do artigo 74 da Lei no
9430/1996 e vigente à época da apresentação do Pedido (as Instruções
Normativas anteriores e posteriores repetem o mesmo entendimento).
O Per/Dcomp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
interessada quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributário. Instaurado o contencioso e
estabilizada a lide, não se admite que a interessada altere o pedido mediante a
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
13
modificação do direito creditório declarado no Per/Dcomp, posto que tal
procedimento desnatura o próprio objeto.
Apenas nas hipóteses comprovadas de inexatidões materiais devido a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/Dcomp esses podem
ser corrigidos de ofício ou a requerimento da interessada. O erro de fato é aquele
que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação
fática, tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória.
A este poder/dever corresponde o direito de a interessada retificar e ver retificada
de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado.
A informação de que o direito creditório se trata de crédito vinculado a vendas não
tributadas no mercado interno e não vendas tributadas no mercado interno após a
ciência do Despacho Decisório reveste-se de pedido de retratação de situação
nova não passível de convalidação no presente momento, já que apresentada
posteriormente à ciência da decisão administrativa que não reconheceu o direito
creditório pleiteado e não homologou a compensação de débito declarado.
A pretensão de retificação do Per/Dcomp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de manifestação de
inconformidade, constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo
ser objeto de análise neste processo. Ainda, a Manifestação de Inconformidade
não é o meio adequado para retificação do Per/Dcomp pela Original PROCESSO
10980.909585/2021-25 ACÓRDÃO
109-021.472
–
9a
TURMA/DRJ09
12
incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade de referida
retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora. A
alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após a ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Portanto, não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/Dcomp após a ciência
do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada.
Além disso, não se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a
alteração do pedido de reconhecimento de direito creditório inicialmente
formulado, o que poderia caracterizar usurpação de competência de autoridade
administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação (artigos
117 a 120 da Instrução Normativa RFB 1717/2017). O julgamento pela DRJ
constitui uma instância revisional, assim, a matéria a ser apreciada é tão somente
aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo recurso. A esta
autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do litígio, que, in casu,
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
14
restringe-se a possibilidade de ressarcimento de créditos vinculados a vendas
tributadas no mercado interno, sendo defeso a esta instância de julgamento
estender a análise a eventuais créditos não relacionados ao pleito.
Dessa forma, não sendo a manifestação de inconformidade o veículo legal para a
formalização
de
pedido
de
restituição/compensação
não
formulado
anteriormente, impõe-se a manutenção do Despacho Decisório atacado, por não
terem sido elididos os fatos que lhe deram causa.”

Nesse sentido este Conselho já se manifestou, a saber:

Numero do processo: 10882.720841/2011-73
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 18 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Feb 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos
elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é
meio adequado para retificação do Per/DComp. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE
PIS/PASEP. MERCADO INTERNO. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA
ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
No caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados crédito de PIS/PASEP se vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Numero da decisão: 3201-007.492 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.488, de 18 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10882.720830/2011-93, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
15
Moreira – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara
Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges (suplente
convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 13971.907748/2011-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 19 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Wed Apr 22
00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO POSTERIOR À DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data de envio do documento
retificador.
Numero da decisão: 3302-008.232 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Vinicius Guimarães. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 13971.907744/2011-82, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado. (assinado digitalmente) Gilson Macedo
Rosenburg Filho - Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Vinicius Guimarães, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10882.720830/2011-93
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 18 00:00:00 UTC 2020
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.334 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909585/2021-25
16
Data da publicação: Tue Feb 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos
elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é
meio adequado para retificação do Per/DComp.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP. MERCADO INTERNO. VENDAS COM
SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
No caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados crédito de PIS/PASEP se vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Numero da decisão: 3201-007.488 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente (documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE

Conclusão
Assim, ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 763
DF CARF MF
Original